Tribunal: STF
Processo: ARE 1594995
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL AO PROCESSO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“PREVIDENCIÁRIO. Ex-policial militar que pretende retificação de certidão de tempo de contribuição e emissão de PPP e CTC para fins de aposentadoria perante o INSS. Ex-servidor que se submete ao regime geral de previdência social após deixar os quadros da corporação. Direito à informação e à certidão assegurado pelo art. 5º, XXXIII e XXXIV, ‘b’, da CF. Emissão de PPP e CTC que não implica reconhecimento de direito à conversão ou aposentadoria especial, cabendo ao INSS a análise posterior. Recurso do autor provido. Recurso da FESP desprovido” (fl. 2, e-doc. 9).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIII e a al. b do inc. XXXIV do art. 5º; p art. 18; o inc. XII do art. 24; o art. 25; os §§ 4º-C e 10 do art. 40; o § 1º do art. 42; e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.

Argumentou que, “ao incluir no aspecto subjetivo ou pessoal da norma prevista no artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal uma espécie de agentes públicos nela não previstos — os militares do Estado — e que contam com regime próprio, o acórdão recorrido acaba por violar tanto o próprio artigo 40, §4º, III, ferindo os contornos da sua incidência constitucional para indevidamente ampliá-la, quanto a norma construída a partir dos 42, § 1º, c/c 142, § 3º, X, esvaziando-lhe o conteúdo de incidência constitucional” (fl. 12 , doc. 14). 

Assinalou que, considerando “não haver norma geral editada pela União que imponha ao Estado-membro a emissão de PPP para agentes públicos não vinculados ao RGPS, o ente publico estadual pode se valer de sua autonomia federativa, prevista nos arts. 18 e 25 da Constituição” (fl. 26, e-doc. 14).

Asseverou que “os dispositivos constitucionais apontados — art. 5º, XXXIII e XXXIV, ‘b’ — dizem respeito a prestação de informações, e não ao específico meio ou forma de sua viabilização ao interessado. O ente federativo estadual emite os documentos previstos em sua normativa. Assim, ao se fundamentar nessas normas, o v. aresto acaba por extrapolar o seu próprio âmbito de aplicação” (fl. 31, e-doc. 14).
Pediu o provimento do recurso extraordinário “com o consequente julgamento improcedência da pretensão formulada pela parte autora, ora recorrida” (fl. 32, doc. 14). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões trazidas no recurso extraordinário e sustenta que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido. Não incide, assim, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 18). 

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ao reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou tese de que, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 

7. Não é o caso, entretanto, de aplicar, neste processo, o Tema 942 da repercussão geral, pois trata-se de matéria diversa. Na espécie, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, ora agravada, para condenar o Estado de São Paulo, na correção da certidão de perfil profissiográfico profissional e retificação da certidão de tempo de contribuição para fazer contar nela as atividades exercidas no cargo de policial militar, sob os seguintes fundamentos:
“Conforme se verifica, tanto a tese fixada no julgamento do Tema nº 942 quanto a Súmula Vinculante nº 33 pressupõem a existência de lacuna legislativa para sua aplicação, o que exclui, portanto, os policiais, civis ou militares, pois ambos possuem regime próprio.
Contudo, possível a retificação da certidão de tempo de contribuição para constar à especialidade das atividades desempenhadas pelo autor.
No caso, trata-se de ex-policial militar, exerceu o serviço público de, 01.02.1995, à 10.02,2010 (fls. 19), e agora pleiteia a retificação da certidão de tempo de contribuição para fins de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição perante o INSS.
Considerando que deixou os quadros da polícia militar, a parte autora submete-se ao regime geral de previdência social e não mais ao regime próprio.
Para retificação da CTC para constar à especialidade, não importa o regime próprio dos policiais militares, tampouco se a Súmula Vinculante n. 33 e o Tema 942 de repercussão geral aplicam-se ou não ao autor, pois o requerente, repisa-se, não exerce mais atividade policial, submetendo-se aos termos da Lei nº 8.213/91.
Entende-se, portanto, que a recorrente tem direito à retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), nos termos do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal e art. 114 da Constituição Estadual, enquanto que à interpretação da certidão e conversão ou não do tempo em questão ficará a critério exclusivo do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
No mais, desnecessárias outras provas para reconhecer o risco a que se submetem os policiais civis e militares e a singularidade das carreiras em exame” (fls. 5-6, e-doc. 9).

8. Como assentado na decisão agravada, a apreciação do pleito recursal exigiria reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991 e da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência n. 1.467/2022). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.459.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário da ora agravada, a partir da instituição do Regime administrativo pelo Estado do Piauí. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.449.663-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.11.2023).

Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas em processos com controvérsia idêntica à dos autos, em que também era agravante o Estado de São Paulo: ARE n. 1.534.363/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.2.2025; e ARE n. 1.491.948/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 17.5.2024.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora